Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733132-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 33264683. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator